Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712212-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O FRANCISCO CANINDE DIAS interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual efetivou bloqueio realizado via SISBAJUD e promoveu a transferência do valor bloqueado para conta a disposição daquele juízo. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II em desfavor de FRANCISCO CANINDE DIAS referente ao débito no valor R$ 94.745,65 (noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até 22/02/2024. Em suas razões recursais (ID 57307487), o agravante alega ter sido efetivado o bloqueio de quantia com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Indica tratar-se de valor absolutamente impenhorável. Defende ainda que o valor bloqueado é irrisório frente ao montante total da dívida. Sem preparo ante benefícios da justiça gratuita deferida pelo juízo a quo. Ao ID 57360949 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e ao ID 58765339 foi proferido despacho intimando a parte agravante a se manifestar acerca de eventual inovação recursal. O agravante deixou transcorrer o prazo in albis. O agravado não apresentou contrarrazões. Os autos vieram conclusos. É o simples relatório. Decido. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). Pois bem. Na hipótese, o agravante interpôs Agravo de instrumento, pretendendo a reforma da decisão que efetivou a penhora e determinou o bloqueio no valor de R$ 377,42 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) encontrado após diligência ao SISBAJUD (ID 188097449, autos originários) e intimou o devedor, ora agravante, para manifestar sobre o bloqueio, transferência e penhora realizadas, no prazo de 15 dias. Entretanto, o devedor não se manifestou e interpôs Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão, sob fundamento de tratar-se de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, absolutamente impenhorável, e que a execução estaria a correr pelo meio mais gravoso a parte devedora. Conquanto todo esforço argumentativo do recorrente, não há como deixar de considerar que o arrazoado não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância, no momento da prolação da decisão recorrida, nem suscitada por meio da via recursal adequada, o que impede o conhecimento do recurso em relação à matéria. Assim, por não ser objeto de exame na decisão agravada, vislumbro ser incabível o conhecimento das teses suscitadas de modo inaugural em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante, advertindo-o quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator